Tribunal: TJMT
Processo: 0004009-26.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004009-26.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS BARBOSA - CPF: 062.642.901-30 (APELADO), JAISSON MATEUS DA SILVA - CPF: 057.382.561-07 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAYCON DOUGLAS BARBOSA - CPF: 062.642.901-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2o, I, II E IV C/C ART. 70, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO QUE SI IMPÕE – ART. 386, VII DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria.

Não se desincumbindo o Parquet do encargo, não estando suficientemente comprovada a autoria do apelante na prática delituosa articulada na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANTIDA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos probatórios não são suficientes para dar a certeza exigível acerca da autoria delitiva em relação ao réu quanto ao crime de roubo qualificado, o mesmo ocorre com o delito de corrupção de menores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Douglas Barbosa
e pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 4009-26.2017.8.11.0002 (Código 483522), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
parágrafo
2°, incisos I e II na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e a 62 (sessenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época e absolveu o apelante Maycon, quanto a prática do delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com suporte no artigo 386, inciso VII. (Id 9999465 a 9999467)

Nas razões recursais, a defesa pede a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido ante o reconhecendo do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso IV, com relação ao crime tipificado no art. 157, §2o, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal. (Id 9999477 / 9999478).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 9999479)

Em suas razões ao recurso de apelação, o
Parquet
pugna para reformar a sentença guerreada, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do delito de corrupção de menores. (Id 9999469)

Já em suas contrarrazões, a defesa postula o desprovimento do recurso, eis que a pretensão pretendida pelo
dominus litis
da ação penal, não pode fundamentar-se em referencias vagas sem a indicação de elementos de convicção. (Id 9999474)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 17132986)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ADMISSIBILIDADE – CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – APELAÇÃO MINISTERIAL – CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO CRIME DE ROUBO –
PELO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, por
Maycon Douglas Barbosa
e pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 9998479)

“(...)Emerge do presente Inquérito Policial, que dá sustentáculo a presente denuncia, que no dia 18 de fevereiro de 2017, por Voltadas 13:50h, no estabelecimento comercial denominado Autopeças Ferreirão, localizado na AV. dos Imigrantes, Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado MAYCON DOUGLAS BARBOSA pré ajustado e em unidade de desígnios, em conluio com os adolescentes Eduardo Pereira de Lima e Maylon Gonçalves do Prado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida), coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) veiculo Cobalt, cor cinza, placa OBP 7069, avaliado em R$ 40.000,00(quarenta mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 30, pertencente a vítima Emerson José de Souza Ferreira, qualificada ao Boletim de Ocorrência de fl. 18/19, bemComo,01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Prime, avaliado em R$ l.000,00 (mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 30, pertencente a vítima Jaisson Matheus da Silva, qualificada a f. 07.

E dos autos, que nesta data, por Voltadas 12:30h, a vítima Jaisson estava em seu ambiente de trabalho denominado Autopeças Ferreirão, lavando o veículo da vítima Emerson José de Souza Ferreira, quando foi surpreendido por um indivíduo, ao que consta o adolescente Eduardo Pereira que estava portando uma arma de fogo, tipo Garrucha, sendo que o mesmo estava acompanhado de outros dois indivíduos, o denunciado MAYCON DOUGLAS BARBOSA e o também adolescente Maylon Gonçalves do Prado quais anunciaram o assalto.

Desponta dos autos, que as vítimas eram ameaçadas de morte a todo instante, caso não entregassem seus objetos de valores.

Pois bem.

Consta dos autos, que a Policia Militar foi acionada via Ciosp, para atendera ocorrência de um roubo que estava em andamento, e ao chegar no local, se depararam com o adolescente Maylon Gonçalves do Prado detido por populares, e com algumas lesões.

Infere-se que os increpados subtrairam01 (um) aparelho celular, marca Samsung, da vítima Jaisson e 01 (um) veiculo, Cobalt, cor cinza, placa OBP-7069, da vítima Emerson.

Todavia, o adolescente Eduardo Pereira de Lima que conduzia o veículo da vítima, não conseguiu continuar a fuga, abandonando-o em seguida nas proximidades da oficina, tendo em vista que o veículo é automático, momento em que os milicianos saíram em diligências, localizando o mesmo três ruas próximas à oficina.

Em seguida, o adolescente informou aos milicianos que havia deixado a arma de fogo na residência do denunciado
MAYCON
, na Rua 81, do mesmo bairro, nas proximidades do locus delicti.

Em diligências, os militares se deslocaram até o local, e obtiveram êxito em localizar o denunciado juntamente com a arma de fogo, qual seja: 01 (uma) espingarda, calibre 36, marca Brevettatto, em uma área na lateral da residência do mesmo, qual estava embaixo de algumas tábuas.

O denunciado
MAYCON
juntamente com os adolescentes foram reconhecidos pela vítima (Termo de Reconhecimento de Pessoa 08).

Assim ante o estado de flagrância fora dado voz de prisão ao denunciado e voz de apreensão aos adolescentes Eduardo Pereira de Lima e Maylon Gonçalves do Prado sendo estes conduzidos até a Central de Flagrantes em Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Ao ser interrogado, o denunciado MAYCON negou a prática delitiva (fl. 15/16).

Depreende-se das declarações do adolescente Eduardo Pereira de Lima, que na data dos fatos, estava transitando pelo bairro na companhia do denunciado MAYCON, portando uma arma de fogo, quando passaram em frente à um Lava Jato, avistaram um veículo que aparentava ser um Ford Fiesta, cor branco, e resolveram subtrai-lo, sendo que o mesmo apontou a arma de fogo em direção ao funcionário do estabelecimento, ordenando-o a se deitar no chão.

Em seguida, tentou evadir-se no veículo da vítima, porém, não conseguiram movimentar o mesmo, deixaram o veículo no local, e empreenderam fuga a pé, deslocando-se para a residência do adolescente Maylon Goncalves do Prado, onde guardaram a arma de fogo, e ao sair da residência, foi detido pela Policia Militar (fl. 09/10).

Do mesmo modo, o adolescente Maylon Gonçalves do Prado, afirmou que estava na companhia do adolescente Eduardo Pereira de Lima e um colega desconhecido, sendo o ora denunciado
MAYCON
, bem Como, aduziu que praticaram o delito de roubo majorado, rendendo várias pessoas.

Segundo o Termo de Apreensão (f. 20) a arma de fogo foi apreendida, e encaminhada para perícia (f. 27); contudo, o respectivo Laudo Pericial não foi encartado aos autos.

Auto de Avaliação Indireta. (f. 30)

EX POSITIS, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MAYCON DOUGLAS BARBOSA como incurso nas penas do art. 157, §2°, incisos I e II, na forma do art. 70 (2 vítimas), todos do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto de Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo códex, com oitiva da vítima, testemunhas abaixo arroladas e respectivos interrogatórios, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer. (...)”

1 – RECURSO DA DEFESA

Conheço do recurso interposto, uma vez que atendidos os requisitos próprios da espécie.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Corroborando o entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, entendo que o recurso merece ser provido, haja vista não restar cabalmente comprovada a prática do crime de roubo atribuída ao apelante.

Extrai-se dos autos que, após o roubo cometido, a Policia Militar foi acionada e chegando no local, depararam-se com o suspeito Mailon detido por populares. Em ato continuo, a PM saiu em diligência localizando o suspeito Eduardo próximo a oficina, onde após abordagem e detenção, os informou que havia deixado a arma de fogo na residência do ora apelante.

Desse modo, deslocaram-se até sua residência, encontrando a arma utilizada no delito embaixo de algumas tábuas.

Sabe-se que, embora a prova extrajudicial seja hábil para justificar a denúncia, apenas as que forem confirmadas no devido processo legal, que observa o contraditório e a ampla defesa, autorizam o julgamento, pois, se eventuais vícios no inquérito policial não contaminam a ação penal, por se tratar de peça meramente informativa e não probatória, pela mesma razão não pode servir de prova exclusiva para a condenação.

De início, destaca-se que o apelante negou veementemente, em ambas as fases inquisitorial e judicial, a prática delituosa que lhe foi imputada,
in verbis
: (Id 9998491)

“ (...) QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE NAO PRATICOU NENHUM ROUBO. QUE O INTERROGADOAFIRMAQUE NAO CONHECEO EDUARDOE NEMO MAILON, AFIRMAQUE ESTAVAEM CASA NO PERIODO DA TARDE, QUANDO VIU UM RAPAZ DESCONHECIDO ADENTRAR EM SUA CASA, E CONVERSOUCOM SEU IRMAORENATO;QUE, O INTERROGADOAFIRMAQUE O RAPAZNAO DEMOROU E SAIU EM SEGUIDA; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE A PMS, ESTEVE EM SUA CASA COM DOIS ELEMENTOS DETIDOS, E UM TAL DE EDUARDO TINHA DEIXADO UMA ESPINGARDA ESCONDIDO NA CASA DO INTERROGADO, QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE ACHOU A ARMA ESCONDIDA DEBAIXO SAS TABUAS, QUE O INTERROGADO FOI DETIDO E TAMBEM CONDUZIDO A ESTA CENTRAL DE FLAGRANTE PARA AS PROVIDENCIAS. QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE FICOU SABENDO ATRAVES DOS POLICIAIS MILITARES QUE TINHA OCORRIDO UM ROUBO EM UMA OFICINA NAS PROX|M|DADES.QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE NAO PRATICIPOU DE NENHUM ROUBO. E QUE NAO CONHECE OS AUTORES DO ROUBO. (...)”

Narrativa confirmada na fase judicial, oportunidade em que novamente negou a autoria delitiva.

A narrativa do apelante foi confirmada tanto pela vítima Jaisson, como pela testemunha Emerson.

Na fase de inquérito, a vítima Jaisson Matheus da Silva, relatou que: (Id 9998485)

“(...)

QUE HOJE POR VOLTADAS 12:30H ESTAVATRABALHANDONAAUTOPECAS FERREIRAO PECAS LAVANDO O CARRO DE EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA QUANDO FOI SURPREENDIDO POR UM SUSPEITO "MEIO JAPONEZINHO/|NDINHO" PORTANDO UMA ARMA DE FOGO TIPO GARRUCHA CANO CERRADO; QUE HAVIA MAIS DOIS SUSPEITOS MAS O DECLARANTE ACREDITA QUE NAO ESTAVAM ARMADOS; QUE MEIO JAPONEZINHO, CABELO SOCIAL LISO BAIXO, MORENO CLARO, APARENTANDO DE 15 A 20 ANOS, DE 1,6OM A 1,70M, MAGRO, TATUAGEM NO BRACO, BOCA E NARIZ NORMAIS, ORELHAS MEDIA; QUE UM OUTRO E MUITO BAIXO, 1,50M A 1,60M, MORENO ESCURO, CABELO MEIO VERMELHO/AMARELO (LUZES) CURTO CARAPINHA, APARENTANDO UNS 15 ANOS DE IDADE, MUITO MAGRO, ESTAVA COM UMA MOCHILA NAS COSTA E ESSE FOI DETIDO PELAS VITIMAS;QUE O TERCEIRO SUSPEITO USAVACAMISETABRANCAO DECLARANTENAOVIU POIS ESTAVA COM BONE ABA RETA PARA BAIXO, MAS OS DOIS MENORES ENTREGARAM ELE; QUE O SEU COLEGA EMERSON VIU MENOS OS SUSPEITOS POIS ESTAVA NO BARRACAO AO LADO E QUANDO VIU O ASSALTO CORREU PARA O MEIO DA BR; QUE QUANDO O DECLARANTE E SEU COLEGA VIRAM QUE OS LADROES NAO CONSEGUIRAM FUGIR COM 0 CARRO POIS E AUTOMATICO FORAM ATRAS E CONSEGUIRAM DETER O MAIS BAIXINHO DOS TRES; QUE ACREDITA QUE OS SUSPEITOS FORAM LÁ APENAS PARA ROUBAR O CARRO POIS NÃO EXIGIRAM MAIS NADA; QUE O CARRO É UM GM COBALT NO VALOR DE r$ 40 MIL; QUE OS SUSPEITOS ROUBARAM APENAS MAIS O CELULAR DO DECLARANTE, UM SAMSUNG PRIME NO VALOR DE R$ 1000,00; (...)”

Já na fase judicial, assim declarou: (Relatório de mídia – Id 9999486)

“ Os menor botando terror em mim, falando que ia atirar em mim, que ia roubar o carro que eu tava lavando e eu falei que não sabia onde estava a chave do carro. (ininteligível) Daí os menor mandou eu deitar no chão e o outro pessoal que estava no barracão viu que estava acontecendo o assalto, se tocaram e saíram pra fora do barracão. E o carro automático, eles deram ré e o de menor conseguiu sair com o carro. Aí eles aceleraram e não conseguiram sair com o carro, saíram a pé correndo. No entanto, eu fiquei lá dentro esperando, por volta de um minuto mais ou menos, porque eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Aí sumiu, ligaram pra polícia e a polícia recapturou “tudo eles”.

Magistrada
: Foi levado um aparelho celular Samsung. Foi recuperado:

Vítima
: Sim

Magistrada
: Você sabe com quem que estava esse aparelho?

Vítima:
Estava com o de menor. O moreno.

Magistrada
: Aqui tem dois menores, o Eduardo e o Maylon

Vítima
: Eu não lembro quem que é

Magistrada
: Mas um deles estava?

Vítima
: Sim, um deles.

Magistrada
: O senhor viu arma de fogo?

Vítima
: Sim, como o de menor.

Magistrada
: Um deles só que estava armado?

Vítima:
Um deles só que estava armado

Magistrada
: Como o senhor sabe que eles são de menor?

Vítima
: Esse é o Maycon né? É o que a arma tava na casa dele. Provavelmente eu creio que ele não tenha nada a ver. Mas sim, porque a arma estava na casa dele. Só isso.

Magistrada
: No local de crime, ele estava? O Maycon

Vítima:
Não, o Maycon não estava

Magistrada
: Tinha quantas pessoas cometendo o crime?

Vítima
: Que eu me lembre, eu não sei se eram duas ou se eram três, porque foi tudo muito rápido, ele falou pra eu deitar no chão, e eu com medo de olhar deitei no chão.

Magistrada
: O senhor se lembra que tinham duas pessoas, uma armada e outra não?

Vítima
: Isso.

Magistrada
: O senhor falou a respeito de uma arma.

Vítima
: Que era o de menor, que eu estava dentro do carro, aspirando o carro. Ele chegou e me tocou assim, afastei e olhei. Ele já estava bem perto de mim com a arma, uma arma grande, só isso que eu sei. Uma arma bem grande.

(...)

Vítima:
O Maycon não estava em nenhum momento.

Magistrada
: O senhor percebeu se tinha alguém fora?

Vítima
: Não percebi.

Magistrada
: Alguém falou alguma coisa nesse sentido?

Vítima
: Ninguém me falou nada

(...)

A testemunha Emerson em juízo, igualmente ouvida em juízo, relatou que: (Relatório de mídia – Id 9999486)

“No dia que aconteceu o assalto, eu tinha chegado de viagem, era um sábado na hora do almoço e aí meu cunhado tinha levado o carro pra lavar. Aí eles “abordo” ele e eu tava no outro barracão. Aí que eu vi que tinham abordado ele e eu saí do outro barracão e fui pra fora. Aí eles “veio” dando ré com o meu carro até a porta do barracão, hora que foi colocar o carro pra frente, como meu carro é automático, eles não conseguiram engatar o carro. Aí eles apontaram uma arma grande pra nós e desceram a pé e foram embora. Aí eu peguei e desci com o carro atrás de um e até consegui pegar um que era menor. Aí ele falou onde que estava a arma e o outro rapaz. Aí eu acho que eles foram na casa desse Maycon, que é o de maior e foi levado para a delegacia no dia, mas que eu vi eles, eu vi dois deles, que é dois de menor.

Magistrada:
O senhor não sabe se ele estava ou não estava:

Testemunha
: Não, o Maycon eu não sei se estava ou não. Porque eu não posso falar para a senhora que ele tava, que ele foi levado para a delegacia no entanto porque a arma tava na casa dele.

Magistrada
: Só por isso?

Testemunha
: Foi, porque a arma tava na casa dele.

Magistrada
: É a mesma arma?

Testemunha
: É uma arma desse tamanho (fez gesto), nem sei que arma que é.

Magistrada
: Mas o senhor foi junto com a polícia na casa dele ou não?

Testemunha
: Não, eu fiquei porque fui pegar meu carro pra trazer para o barracão.

Magistrada
: O que os policiais falaram para o senhor (ininteligível)?

Testemunha
: Não, não falou nada. Eu fiquei no barracão e eles “veio” e falou “oh, foram presos os outros meninos” e você vai ter que ir lá na delegacia. Perguntei pra ele “posso ir no meu carro? ” e ele falou “Pode, sem problema”. Peguei meu carro e fui lá para a delegacia, perto do aeroporto aqui, da polícia civil.

Magistrada
: Olha só, então teve (ininteligível) e você viu arma de fogo no momento do crime?

Testemunha
: “Nós viu ela”, até que.... eu fiquei assim... é dois barracão, né ?! Como meu cunhado, tipo assim, quis mostrar que ela tava sendo assaltado, ele pegou e saiu do outro lado do barracão e eu vi na fresta da porta que era assalto que eu vi ele com a mão pra erguida, aí eu falei pro meu irmão “É assalto”, aí pegamos o outro barracão e saiu pra fora.

Magistrada:
O senhor não sabe como eles chegaram lá?

Testemunha
: Eu tava no barracão mas eu tava no outro barracão que estava fechado. E meu cunhado estava no barracão que estava aberto, que ele estava lavando o carro e fechou o outro barracão. No entanto, “nóis tinha medo disso aí”, porque fica os dois barracão aberto. Geralmente, um barracão “nóis abre” e um barracão fica fechado. Mas nesse dia, ele deixou o barracão que estava lavando o carro aberto e fechou o outro. Só quando eu vi que era assalto, eu peguei saí, abri o outro barracão e saí pra fora, se não ele abordar “nóis tudo” no barracão.

Magistrada
: Aí no assalto, algum deles ficou detido próximo ao local ou no local do assalto?

Testemunha
: Não. Eu peguei o de menor, aí veio, chegou o policial, pegou eles e levou eles lá. Aí ele falou “Eu sei onde é a casa dos outros”, pegou e levou ele lá na casa dos outros assaltantes no caso.

Magistrada
: Ele deu o nome dos outros?

Testemunha
: Não deu.

Magistrada
: Quanto tempo depois?

Testemunha:
Não, rápido, questão de nós.... eu saí, rodeei a rua atrás do barracão, peguei um deles, que era três. Ele saiu e chegou na rua de trás assim... a rua faz um monte de rua, eu olhei saí do lado dele. É um de menor, acho que 16 anos até. Saí atrás dele, peguei ele e levei ele pra lá, aí na hora que cheguei lá, a viatura da polícia já estava lá já. Aí já pegou ele e falou “já sei onde os outros moram” e saiu.

Magistrada
: Tudo próximo do local?

Testemunha
: Tudo próximo ali. (...)”

Uma vez que a vítima e a testemunha não reconhecem o acusado como autor do delito, descabida decisão condenatória para tal acusação, ou seja, o contexto probatório não restou suficiente.

Embora não se descuide do fato de ter existido uma tentativa de roubo, não há como imputar ao apelante.

Sabe-se, ademais, que havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, pois se tratando de condenação penal, não se pode aceitar nada menos do que a absoluta e convicta certeza da autoria do delito, não há cabimento para incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. Em que pese a comprovação da materialidade dos delitos, a autoria do réu D.J.S.C. restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. A prova colhida apenas na fase policial não serve para fundamentar condenação na justiça criminal, com seus efeitos devastadores sobre a liberdade individual, na medida em que produzida distante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), características inerentes ao processo penal. No caso dos autos, a prova colhida após a instauração do contraditório e da ampla defesa não derruiu a dúvida que favorece os
acusados no processo penal. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Decretada a extinção da punibilidade do réu R.R.O., com base no art. 107, I, do CP. APELO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, No 70082093071, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 17-10-2019)

Assim, diante da fragilidade das provas trazidas nos autos em relação à autoria, não se faz possível imputar ao denunciado a prática pelo crime apontado na denúncia, inviabilizando a condenação.

Desse modo, na existência de dúvida acerca da autoria delitiva do crime de roubo qualificado, o rumo é a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas, consoante artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, provejo o recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Douglas Barbosa.

2 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
pugna para reformar a sentença guerreada, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Razão não lhe assiste.

Assim, como os elementos probatórios não são suficientes para dar a certeza exigível acerca da autoria delitiva em relação ao réu quanto ao crime de roubo qualificado, o mesmo ocorre com o delito de corrupção de menores.

Desse modo, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e mantenho a absolvição.

Por todo exposto PROVEJO o recurso de apelação criminal interposto por Maycon Douglas Barbosa e desprovejo o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020